Tribunal: TJPA
Processo: 0819657-25.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819657-25.2023.8.14.0000

REQUERENTE: IVANILDO RODRIGUES PACHECO

INTERESSADO: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0819657-25.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: IVANILDO RODRIGUES PACHECO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621, DO CPP. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL, OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, A REVISÃO CRIMINAL TEM O SEU CABIMENTO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 621, I, II E III, DO CPP. NÃO SE CONSTITUI EM INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REABRIR DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE E DE FORMA DEFINITIVA EM PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Ivanildo Rodrigues Pacheco, através do i. advogado Dr. Marcelo Liendro da Silva Amaral, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra o v. Acórdão deste e. Tribunal, de relatoria da e. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, que confirmou a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/Pa.

Em sua petição inicial (Num. 17452202 - Pág. 1/9), o autor aduz em síntese que:

“O Acórdão impugnado trata-se de julgamento de Apelação Penal interposta I. R. P., em face de ato proferido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 218-B, §1º e §2º, inciso II c/c art.226, inciso II, ambos do CPB, contra a vítima B.C de O. da S.

Narra a Denúncia, em síntese, que no dia 14/06/2014, o apelante foi preso e apresentado à Central de Flagrantes da Seccional de São Brás, tendo em vista que é proprietário da Boate Birinight, onde foi encontrada uma adolescente fazendo strip-tease.

Ocorre que, o acórdão ignora a clara ocorrência da figura do erro de tipo, capitulado no artigo 20 do Código Penal, haja vista que, apenas a condição de proprietário do estabelecimento, não pode servir como fator para comprovação de que o ora paciente tinha conhecimento da menoridade da adolescente, bem como, diante da ausência do depoimento da vítima e de sua genitora em juízo, bem como, por inocorrência de uma investigação anterior ao fato apurado, não há como se afirmar de que a adolescente fora contratada pelo réu e nem que este tinha conhecimento de sua idade.

Além disso, o acordão vergastado se baseia em prova exclusivamente inquisitorial, o que é vedado pela Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, violando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos fatos, que por volta de 21h do dia 13/06/2014, a equipe ingressou no estabelecimento, para fiscalizá-lo, quando se deparou com uma adolescente de 17 anos, fazendo striptease em cima do palco. Ao ser abordada, ela alegou que se chamava Dani e que tinha 19 anos de idade, apresentando o documento de outra pessoa, de nome Daniela. No entanto, ao ser indagada sobre seu nome completo e o nome dos seus genitores, não soube responder. No julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça Estadual, a Colenda 1ª Turma de Direito Penal decidiu pelo total improvimento (...).

Assim decidindo, o Tribunal de Justiça Estadual ignora por completo a ausência de judicialização das versões apresentadas pela vítima e sua genitora, se baseando em prova exclusivamente indiciária.

Ademais, não há elemento nos autos que indiquem a prestação habitual dos serviços que a vítima fazia na noite da prisão em flagrante do paciente. Frise-se que a adolescente tentou induzir a erro até a patrulha, que por sua expertise e experiência conseguiu desconfiar do documento apresentado.

Mas não há qualquer elemento nos autos que indique a subjugação da adolescente ao paciente, muito menos de que este há tenha contratado, menos ainda que este tenha exercido qualquer autoridade sobre a vítima, tanto é, que o representante do Ministério Público pugnou pela não aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226 do CPP (...)

Ou seja, além de não haver elemento nos autos que indiquem qualquer ato do paciente no sentido de contratar a vítima, muito menos existe qualquer elemento de informação de que este a submetia a prostituição ou que sabia de sua condição de adolescente.

Douto relator, vê-se que data de nascimento da adolescente é 15/02/97 e a data do fato 13/06/2014, ou seja, sua idade real era 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses, estando a meses de atingir a maioridade, bem como, se valia de IDENTIDADE FALSA.

Subsidiariamente, requer-se a retirada da aplicação da majorante prevista no artigo 226, II do CPB, eis que é totalmente incabível, posto que rechaçada até pelo próprio representante do Ministério Público em suas alegações finais.

Tais afirmações demonstram cabalmente que a manutenção desta majorante pelo Tribunal de Justiça Estadual fere de morte a necessidade de se fundamentar o édito condenatório, bem como, sua aplicação sequer fora requerida pelo representante do Parquet.

Outrossim, este causídico foi ao Superior Tribunal de Justiça, através de Habeas Corpus substitutivo de recurso especial, que teve a ordem denegada, e não conheceu da tese de erro de tipo, por haver supressão de instância, em razão deste Tribunal não ter se manifestado sobre a referida tese (...)

Frise-se que o revisionando já iniciou o cumprimento de pena, nos autos do processo 2001287-55.2023.8.14.0401, onde se apresentou espontaneamente, visando a inserção no programa de semiaberto humanizado, conforme a portaria 001/2023 – VEP/RMB, no entanto, em razão da hediondez do referido delito, este foi recolhido ao cárcere, para iniciar o cumprimento de pena.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Diante de todo o exposto requer a procedência desta revisão criminal, absolvendo-se o revisionando do crime do art. 218-B do código penal, em razão do erro de tipo não analisado, além da condenação ter se fundamento apenas em provas indiciárias.

Outrossim, não sendo hipótese de concessão integral da ordem pleiteada, requer a reforma parcial do acórdão, no sentindo de retirar a majorante prevista no artigo 226, inciso II do CPB, eis que incabível a espécie, tendo o Ministério Público de 1º grau inclusive realizado tal requerimento quando de suas alegações finais, bem como, por ter sido aplicada com base EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS;

Requer ainda a intimação deste requerente quando da inclusão do feito em pauta de julgamento para fins de realização de sustentação oral;”

Junta documentos (Num.17452204 - Pág.1 a Num.17453531 - Pág.1).

Distribuído o feito à relatoria da Exma. Des.ª Kédima Pacífico Lyra, que se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (Num. 17457579 - Pág. 1).

Então, por redistribuição, a relatoria coube a mim.

Determinei, então, que os autos fossem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 17481118 - Pág. 1), o qual foi no sentido de improcedência da ação para que seja mantido o v. Acórdão, entendendo que para que haja a desconstituição da condenação se faz necessária prova nova apresentada por meio de procedimento de justificação judicial, o que não vislumbra
in casu
(Num. 17528659 - Pág. 1/2)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito, essencial à paz nas relações sociais.

Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, existe a possibilidade de se desconstituir a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal, isso quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor justiça sobre o valor segurança.

O i. defensor alega que a tese de erro de tipo não teria sido analisada e que a condenação se fundou apenas em provas indiciárias, razão pela qual requer a procedência do pedido revisional, a fim de que o autor seja absolvido do crime previsto no art. 218-B, do CP (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável).

Ademais, em não sendo hipótese de total procedência do pleito, requer a reforma parcial do v. Acórdão no sentindo de retirar a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do CPB, alegando ser incabível na espécie, e que, inclusive, o membro do
parquet
de 1º grau teria realizado tal requerimento em alegações finais.

Ora, admite-se a propositura da ação de revisão criminal, cujo escopo é o reexame de decisão penal condenatória transitada em julgado, quando presente uma das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sobre o tema, leciona o ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

"Considerada a relevância da coisa julgada, o art. 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação".
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Salvador: JusPodivm, 2020, p.1907)

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público do Estado do Pará denunciou o ora requerente pela prática do crime tipificado no artigo 218-B, do CP, tendo em vista que foi preso na “Operação Minerva”, ação conjunta entre o Juizado da Infância e Juventude, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, pois era dono da Boate Birinight onde foi encontrada adolescente de 17 anos fazendo strip-tease.

Após o trâmite processual, foi proferida a sentença por meio da qual o acusado foi condenado como incurso nas sanções do art. 218-B, § 1º e § 2º, inciso II, c/c art. 226, inciso II, ambos do CPB, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa interpôs apelação, tendo a Turma Julgadora, sob a relatoria da e. Desembargadora Vânia Lúcia Silveira negado provimento ao recurso, mantendo
in totum
a sentença objurgada. Por oportuno, colaciono trecho do referido
decisum
(Num. 17452205 - Pág. 1/8):

“Ao contrário do exposto no recurso, as provas colhidas no processo, porque robustas e convincentes, são mais que suficientes para sustentar o édito condenatório e sobretudo ilustrar, tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria. O crime imputado ao recorrente foi o ‘favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável’, previsto no art.218-B do CP.

Em que pese o inconformismo do recorrente, não há como absolvê-lo do referido delito, já que, ao contrário do que foi alegado, há elementos probantes mais do que suficientes a ensejar a condenação dele pela prática do crime ora imputado. Nesse sentido, vejamos a prova oral colhida.

A testemunha
Suellen Rodrigues Cavalheiro
, no seu depoimento em juízo, afirmou que no dia do fato estava escalada para trabalhar como agente de proteção pelo juizado da infância e juventude. Nesse dia, foi eleita a área do bairro da Campina, para realização de fiscalização e ao entrarem no estabelecimento Birinight, tinha uma garota seminua dançando. Ela foi abordado por outro agente, salvo engado de nome Shellenberg, acompanhado de outro chamado Eduardo, mas para não provocar constrangimento na menor, a depoente foi conversar com ela, que se identificou como sendo Daniela, e maior de idade. Mas quando a depoente começou a fazer perguntas, ela se atrapalhou nas respostas, momento em que confirmou ser menor de idade e que recebia R$30,00 por noite, para fazer sua dança, confirmando ainda, que fazia programas. Diante disso, o dono do estabelecimento foi autuado e conduzido até a delegacia. (fls.40/42 – Mídia).

Já a testemunha
Shellenberg Miranda Ribeiro
, afirmou que trabalha na Vara da Infância e Juventude, no cargo de fiscal da infância e juventude, e que no seu cargo, ela fiscaliza bares, restaurantes e similares. Relata que no dia do fato, ficaram estarrecidos com a situação que viram dentro do estabelecimento do recorrente, vários adolescentes consumindo bebida alcóolica e uma adolescente seminua, fazendo strip-tease. Declarou que ela era meio raquítica e que após perceberem que mentia quanto sua maioridade, tiraram ela do palco onde dançava e pediram para se vestir, ponderando para que ela falasse a verdade. A garota então confessou ser menor de idade, e disse que os donos sabiam que ela estava ali para ganhar o seu dinheiro, se prostituindo. (fls.56/57 – Mídia).

A testemunha
Daniel Cavalcante Gonçalves
, depôs no sentido de que também era agente de proteção da infância e juventude, à época dos fatos; que no momento que chegaram ao estabelecimento em questão, a menor estava fazendo strip-tease e tinha fisionomia de pessoa bem jovem. Ao pedirem os documentos dela, ela apresentou um falso e não sabia responder perguntas simples. Então, depois de muita insistência dos agentes, ela confirmou que era menor de idade, e que se prostituía no local. A moça informou que não morava com os pais, porque tinha uma vida muito difícil, razão pela qual preferiu fugir de casa para morar com uma amiga, mas não deu o endereço. (fls.56/57 – Mídia).

A
vítima
, apesar de não ter sido encontrada para depor em juízo, foi ouvida perante a autoridade policial (fls.05 – IPL), oportunidade em que declarou:

Que desde o início do ano de 2014 frequentava a boate denominada BIRINIGHT, localizada na Av. Gaspar Viana, bairro Reduto; que tem conhecimento que a boate funcionava de segunda à sábado, porém a informante costuma frequentar as sextas-feiras; Que a informante já se prostituía e então resolveu frequentar a referida boate com a intenção de ganhar dinheiro; Que costuma fazer shows de dança e de stripper e que por cada noite no local, ganha a quantia de R$50,00 e que uma funcionária da casa que é responsável pelos pagamentos, não sabendo dizer o nome da mesma; que não quer fornecer a descrição física; que sabe que na referida boate existem quartos que são alugados por horas sempre utilizados por clientes com garotas de programa que ali frequentam; (...) que conhece de vista o proprietário do boate de nome I. R. P., conhecido como IVAN, que este tem conhecimento que a informante dança na boate (...)” (...)

Conforme se verifica, a magistrada primeva detalhou a conduta do acusado, demonstrando a tipicidade dele. Além disso, o depoimento pormenorizado das 03 testemunhas, durante a instrução, sobre o crivo do contraditório, aliado à prova produzida durante a fase investigativa, principalmente os relatos da vítima, são provas suficientes para verificar a ocorrência do tipo penal do art. 218-B, §1º e §2º, inciso II c/c art.226, inciso II, ambos do CP.

A materialidade do crime está devidamente comprovada, seja pelo depoimento da vítima e sede policial, seja pelo minucioso depoimento prestado pelas testemunhas. Não há dúvidas que os fatos efetivamente ocorreram.

Resta assim a análise da autoria: o Réu confirma ser o proprietário do estabelecimento. As testemunhas dizem o mesmo. Não resta dúvidas de ser o dono do bar e, portanto, sujeito ativo do tipo penal. Aduzir que o bar é devidamente licenciado para a atividade de comércio lícito de comidas e/ou bebidas não exime a responsabilidade do proprietário pela prática do referido crime.

Verifica-se que buscou o legislador punir tanto quem torna a vítima prostituta, quanto quem impede o abandono da prostituição, ou de alguma forma a favorece. Deve-se salientar ainda que é desnecessária a efetiva prostituição: "Da leitura do tipo previsto no artigo 218-B do Código Penal, depreende-se que para a configuração do ilícito em comento não se exige, como aduz o impetrante, que a vítima efetivamente se prostitua, bastando que seja induzida afazê-lo."(STJ, HC 247833 / PB, Min. Rel. Jorge Mussi. J. 08.10.2012).

Quanto a necessidade de lucro (proxenetismo mercenário), este não é elementar do tipo, mas qualifica o delito (CP, art. 218-B, § 1º). Portanto, se o agente agir por qualquer outra razão, o crime estará configurado, devendo responder pela forma do caput.

Resta salientar e existência de tipo penal sancionador ao proprietário, gerente ou responsável pelo local onde ocorre o delito do caput.

Não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva, pois é essencial que o responsável pelo local tenha conhecimento de que, naquele estabelecimento sob a sua administração, ocorre a prostituição de vulnerável ou menores, o que ocorreu no caso em apreço.

Sustenta a defesa que o réu não tinha conhecimento que a vítima seria menor, e que ela o teria enganado. Ocorre que pelos depoimentos prestados, a conclusão é diversa. A vítima afirmou que o réu sabia que ela era menor de idade, bem como tinha plena consciência de que ela se prostituía em seu estabelecimento comercial. Até porque, ela recebia quantia diária, paga pela casa de show, para fazer danças de strip-tease no local, devendo o réu ao menos ter se certificado da idade de seus funcionários.

Assim, fica demostrado, no mínimo, o dolo eventual do réu, que deveria ter verificado a idade da vítima. É claro que o réu previu o resultado e aceitou essa possibilidade, já que as testemunhas de acusação foram uníssonas em relatar que a vítima tinha uma aparência muito jovem.

Observa-se pela vasta prova oral colhida, restar demonstrada cabalmente a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, acervo probatório este que serviu de base para a bem fundamentada sentença de fls. 91/97.

A consumação do delito imputado ao réu dá-se com o favorecimento à prática da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança adolescente ou vulnerável, e o elemento subjetivo do tipo é o dolo.”.
(grifos nossos).

Destarte, quanto à matéria referente ao erro de tipo e a majorante prevista no art. 226, II, do CP, entendo que a pretensão não merece prosperar, pois, no meu entender, trata-se de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, com a apresentação de argumentos que já foram analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo condenado.

In casu
, a 1ª Turma Criminal, sob a relatoria da e. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, apreciou devidamente as matérias alegadas no recurso, e novamente apresentadas nesta ação, consignando, de forma fundamentada, a não caracterização do alegado erro de tipo e a ocorrência da majorante aplicada.

Com efeito, é de se concluir que a defesa não trouxe qualquer elemento a contrariar o entendimento adotado no julgamento da apelação, cabendo ressaltar que há nos autos elementos de convicção suficientes de que o autor tinha ciência de que a vítima era pessoa menor de 18 (dezoito) anos e que era seu empregador.

Saliente-se que a defesa não apresentou nesta ação qualquer elemento que contrarie as provas dos autos, produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, ou, ainda, elemento que pudesse conferir entendimento diverso deste julgador. Apenas argumentou, sem demonstrar concretamente, qualquer novidade,
data venia
.

Anoto o entendimento desta e. Corte de Justiça sobre o tema:

R
EVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. REEXAME DA SENTENÇA RESCINDENDA. DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL REANALISE DOS TEMAS. A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença.
Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal tal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0801935-12.2022.8.14.0000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 14/09/2022, Seção de Direito Penal).

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM DE MAJORAÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REVISAO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. Em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso em lei ou fato novo a tornar cabível a redução da pena fixada, restando ausentes quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP, cujo rol é taxativo, não podendo a ação ser usada como sucedâneo recursal, sendo o caso de indeferimento da petição revisional. 2. Revisão criminal não conhecida.
(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0800061-55.2023.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2023, Seção de Direito Penal).

Observo que todas as alegações da ora Requerente já foram rechaçadas em sede de Apelação e pretende agora, em Revisão Criminal, rever matéria já decidida, sem apontar fatos novos. Desta forma, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência do réu por erro de tipo, ou de sentença contrária à evidência dos autos.

Ademais, a revisão dos processos findos somente será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o que não apontou o ora Requerente.

Ressalto, ainda, que a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão.

Constato que o réu não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal, a fim de modificar o édito condenatório. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP. Ademais, verifico a pretensão de rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, já analisado na sentença e no v. Acórdão, não sendo cabível em sede revisional.

Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de receberem valoração diversa da já atribuída, o que é vedado em Revisão Criminal. Assim, destaco que a ação revisional não se trata de recurso, logo, não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Colaciono o entendimento jurisprudencial do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.
MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE.
DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes.
(...) (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Rel. Min, Jorge Mussi, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal e a julgo improcedente, eis que não preenche os requisitos do art. 621 do CPP, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 20/03/2024